Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. PADRASTO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE FILHO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO DE CUJUS. NÃO COMPROVAÇÃO. TESTAMENTO DEIXADO PELO DE CUJOS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. NÃO CONTEMPLAÇÃO DOS ENTEADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código Civil reconhece a existência de família socioafetiva ao estabelecer, no seu art. 1.593, que o vínculo de parentesco pode ser reconhecido com base em outras fontes além da consanguinidade. No mesmo sentido, os Enunciados 103 e 256 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. 1.1. Para reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-morte, além da vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo de ser reconhecido, voluntária e juridicamente, como tal, deve-se comprovar o estado de filho, que requer demonstração de: (i) tratamento (tractus ou tractatio), partes que, entre si e perante a sociedade, relacionam-se como se fossem unidas pelo vínculo de filiação; (ii) fama (reputatio): repercussão desse tratamento; e (iii) nome (nomen ou nominatio), presente quando a situação fática revela que o declarado filho utiliza o sobrenome do pretendido pai. 1.2. Estado de pai socioafetivo e e de padrasto (pessoa que vive em união estável ou casamento com a genitora dos enteados) não se confundem. O art. 1.595 do Código Civil prevê que o parentesco por afinidade entre padrasto e enteados constitui-se pela simples formação de vínculo conjugal entre o primeiro e a genitora dos segundos. 1.3. Mesmo nas famílias recompostas, é de bom tom que ambos os consortes assumam mutuamente as responsabilidades pelos encargos da família, notadamente enquanto menores os enteados, consagrando, destarte, os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes (artigos 1o, 3o e 4o do ECA). Todavia, disto não resulta automaticamente efeitos jurídicos expansivos de paternidade socioafetiva. E disto decorre que declaração de dependência econômica de enteados não implica, apenas por isto, reconhecimento de paternidade socioafetiva. Recorde-se previsão dos artigos 197, I e 217, §3o, da Lei 8.112/90 (regime jurídico dos servidores civis da União), que possibilita inclusão dos enteados como dependentes de padrasto servidor público para efeito de recebimento do salário-família e da pensão previdenciária. Nessa mesma linha, a Lei 11.924/07 (conhecida como Lei Clodovil), que acrescentou o §8o ao art. 57 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), assegurando aos enteados o direito de requerer, em registro civil, o patronímico do padrasto.
2. Hipótese em que os atos do falecido, padrasto dos requerentes-apelados, no sentido de reconhecer a dependência econômica enquanto menores (Escritura Pública), de formalizar a guarda compartilhada dos apelados e de ceder em comodato o imóvel residencial para moradia do novo núcleo familiar são apenas indícios de uma possível configuração dos requisitos formadores de relação socioafetiva, mas que não garantem, automaticamente, a constituição deste vínculo, como de fato não garantiu. 2.1. O de cujus, “como manifestação consciente de sua última vontade”, fez testamento público do seu patrimônio, no qual anotado haver “herdeiros necessários na classe dos descendentes” (filha biológica), e dispôs livremente de metade de seus bens, tendo contemplado somente a companheira, a genitora dos apelados, com “50% (cinquenta por cento) de cada um dos IMÓVEIS e benfeitorias respectivas” indicados no instrumento. Significa dizer que, mesmo podendo contemplar os enteados com parcela da parte disponível da sua herança, dispensando tratamento igualitário com a filha biológica (nos limites da lei), o falecido não o fez. 2.2. Assim e como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o reconhecimento da paternidade socioafetiva pela sentença não encontra respaldo na vontade do de cujus expressa no seu testamento 2.3. Tivesse sido sua intenção reconhecer os apelados como filhos, teria convertido a guarda compartilhada em adoção (art. 50, §13 do ECA), providenciado em vida o reconhecimento da paternidade socioafetiva ou contemplado nas suas disposições testamentárias. E nada disto foi feito. 2.4. Recorde-se que “A filiação socioafetiva não dispensa ato de vontade manifesto, voluntário e inequívoco do apontado pai/mãe de reconhecer juridicamente a relação de parentesco, inclusive com efeitos patrimoniais” (Acórdão 1255941, 07332997720188070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e provido.